Tribunal: TJMT
Processo: 0015400-42.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0015400-42.2019.8.11.0055
APELANTE: GELCINO FRANCISCO GOMES SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÂNSITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA – OCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA ATESTAR A PRÁTICA DO CRIME – 2) REDUÇÃO DA PENA MULTA – ROGO PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – REPRIMENDA ELEVADA SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO.
1) Se as provas não demonstram, para além de dúvida razoável, que o agente teria conduzido seu veículo sob efeito de álcool, sobretudo porque, quando da abordagem, o veículo estava estacionado e desligado, impõe-se a absolvição do crime de embriaguez ao volante.
2) O estabelecimento da pena de multa acima do mínimo legal demanda fundamentação concreta.
3) Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015400-42.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GELCINO FRANCISCO GOMES SANTANA - CPF: 053.239.991-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÂNSITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA – OCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA ATESTAR A PRÁTICA DO CRIME – 2) REDUÇÃO DA PENA MULTA – ROGO PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – REPRIMENDA ELEVADA SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO.

1) Se as provas não demonstram, para além de dúvida razoável, que o agente teria conduzido seu veículo sob efeito de álcool, sobretudo porque, quando da abordagem, o veículo estava estacionado e desligado, impõe-se a absolvição do crime de embriaguez ao volante.

2) O estabelecimento da pena de multa acima do mínimo legal demanda fundamentação concreta.

3) Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Gelcino Francisco Gomes Santana
visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
0015400-42.2019.8.11.0055
, pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto e 12 dias-multa, cada qual à razão de 1/20 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime descrito no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, bem como à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multas, à razão de 1/20 do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de diretos.

Inconformado, em suas razões recursais (Id.
135463151
) o apelante pleiteia sua a
bsolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante,
ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução do valor estabelecido unitariamente para cada dia-multa, bem como a redução da quantidade de dias-multa estabelecidos para ambos os crimes.

Em contrarrazões (Id.
135463158
), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo
desprovimento

do recurso
(Id.
141678675
), conforme entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. 2. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA GUARDA RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA. 3. REDUÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPERTINÊNCIA. PRAZO FIXADO DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Submeto à analise do insigne revisor.

Cuiabá, 9 de setembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da denúncia que:

“Extrai-se do presente caderno inquisitivo que na data dos fatos, a polícia militar foi informada que um indivíduo trajando camisa amarela e boné vermelho, estaria em posse de uma arma de fogo nas proximidades da Feira Municipal.

Ante a situação, os milicianos empreenderam diligências no local informado, momento em que visualizaram um cidadão com as mesmas características dentro de um carro Fiat Uno de cor branca.

Ato contínuo, os policias realizaram a abordagem do denunciado e durante a revista, constataram que o mesmo portava, no interior de seu veículo, 01 (um) rifle, calibre .22 Lr, de numeração 1602114, 05 (cinco) cartuchos intactos do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado informou que a arma o pertencia e que a trazia consigo por bobeira.

Por fim, destaque-se que, realizado o exame de eficiência balística, acostado aos autos de f. 20/24, a arma de fogo e as munições de arma de fogo apreendidas apresentaram-se eficientes para a realização de disparos.

02o FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 01o fato, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado GELCINO FRANCISCO GOMES SANTANA, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor Fiat Uno, cor branca, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme depoimento dos policiais acostados às f. 03/05.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, ao realizarem a abordagem do denunciado, os milicianos verificaram que o mesmo apresentava sinais característicos de embriaguez, apresentando sintomas como humor alterado, coordenação motora e equilíbrio prejudicados, olhos avermelhados, além de exalar forte odor etílico.

Outrossim, verificou-se que o mesmo havia conduzido o veículo Fiat Uno até o local em questão em tal condição de embriaguez, uma vez que se encontrava sozinho em aludido veículo.

Ante tal situação, os agentes da lei encaminharam o denunciado à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. [...]”

Inicialmente, o apelante pleiteia sua
absolvição do delito capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da insuficiência de provas para a condenação
.

Convém assentar que, “
o delito previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, o que torna prescindível a demonstração da potencialidade lesiva da conduta praticada pelo acusado,
bastando a comprovação de que dirigia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”. (TJSC: ApCrim n. 0013963-07.2016.8.24.0023, Rel. Sérgio Rizelo, J. 13.03.2018).

Tal compreensão está de acordo com o entendimento externado pela Corte Superior de Justiça, porquanto a redação trazida pela Lei n. 12.760/12 não inclui o perigo concreto como elementar do crime de embriaguez ao volante:

“(...) Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo”.
(AgInt. No REsp 1675592/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. em 24-10-2017).

“ (...) IV - O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e, de acordo com a nova redação trazida pela lei 12.760/12, é possível a comprovação do delito por outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, não sendo necessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva de sua conduta. (...) Recurso Ordinário desprovido”.
(Recurso em Habeas Corpus n. 47.501/RJ, rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, J. em 10/2/2015).

Quanto a este fato delituoso,
não há prova que o recorrente estava
dirigindo sob efeito de bebida alcoólica,
embora, apresentava sinais de embriaguês, detectado pelos agentes pública da polícia militar, estava com o veículo estacionado, como apontado pela douta douta Defensora Pública e diante a ausência absoluta de testemunho
ter visto ele dirigindo
, o fato, de encontrá-lo dentro do carro bêbado realça mero indício e presunção de direção perigosa, o que retira a higídez do édito condenatório em relação ao crime de trânsito.

Não obstante, conforme ressai dos depoimentos judiciais, os policiais receberam informações de que um cidadão, trajando vestes compatíveis com a do recorrente, tinha em seu poder de uma arma de fogo próxima a feira da cidade.

Dirigiram-se ao local e encontraram o recorrente no interior de seu veículo, que estava estacionado perto da feira, encontrando-se uma arma de fogo municiada, oportunidade em que se constatou que o apelante estaria embriagado.

Vejamos.

Em sede judicial, os policiais narraram que:

“(...) QUE ratifica os relatos do boletim de ocorrência n.2019.67411-PM, onde relata que esta guarnição recebeu denúncia via 190 que um indivíduo trajando camisa amarela e boné vermelho estaria em posse de uma arma de fogo nas proximidades da Feira Municipal deslocamos até o referido endereço e visualizamos um cidadão com as mesmas características dentro de um veículo uno cor branca, que realizamos a abordagem e busca pessoal e veicular, dentro do veículo ao lado do câmbio foi localizada uma arma calibre 22, com 04 munições intactas e 01 munição na câmara, foi dado voz de prisão para o sr. Gelcino Francisco Gomes Santana, que o mesmo apresenta sinais de embriaguez alcoólica, humor alterado, dificuldade de equilíbrio, olhos avermelhados, odor etílico. O suspeito foi conduzido e entregue a PJC sem lesões corporais. O veículo foi encaminhado para o CIRETRAN, desta Cidade, através do guincho pezão “(...)” (PM Gabriel Foletto).

“(...) QUE ratifica os relatos do boletim de ocorrência n.2019.67411-PM, onde relata que esta guarnição recebeu denúncia via 190 que um indivíduo trajando camisa amarela e boné vermelho estaria em posse de uma arma de fogo nas proximidades da Feira Municipal deslocamos até o referido endereço e visualizamos um cidadão com as mesmas características dentro de um veículo uno cor branca, que realizamos a abordagem e busca pessoal e veicular, dentro do veículo ao lado do câmbio foi localizada uma arma calibre 22, com 04 munições intactas e 01 munição na câmara, foi dado voz de prisão para o sr. Gelcino Francisco Gomes Santana, que o mesmo apresenta sinais de embriaguez alcoólica, humor alterado, dificuldade de equilíbrio, olhos avermelhados, odor etílico. O suspeito foi conduzido e entregue a PJC sem lesões corporais. O veículo foi encaminhado para o CIRETRAN, desta Cidade, através do guincho pezão “(...)” (PM Bruno Roberto Batistão).

Em juízo, o Policial Militar
Gabriel Foletto confirmou o depoimento inquisitivo, ressaltando que realmente encontrou a arma em poder do recorrente que, segundo informações, estaria a mostrando para as pessoas. Confirmou que o recorrente estava bastante embriagado, e foi encontrado dentro do veículo, no lado do motorista, respondendo que o veículo estava parado.

Em juízo, o Policial Militar Bruno confirmou o depoimento de seu colega Gabriel Foletto.

A testemunha de defesa Ailton Bruno de Almeida relatou, em juízo, que chegou à feira depois do recorrente, e que, pelo que sabe, este teria vindo dirigindo seu carro.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente
alegou que não foi até a feira dirigindo seu veículo
, cuja
condução confiou a um amigo com quem não mais conseguiu contato
. Relatou que este amigo também estava na feira, mas não compareceu durante a abordagem porque ficou receoso. Narrou que dirigiu até uma festa, nas proximidades do Pelotão, mas negou ter dirigido até a feira.

Ora, ora se foi encontrado dentro do carro estacionado não procede a denúncia de direção perigosa, sem prova que de fato estava dirigindo a condenção é insustentável, ao contrário quanto ao porte de arma de fogo sem permissão legal até porque, o mesmo confirmou que tinha em seu poder poder da arma de fogo.

Em sede inquisitiva, alegou que:

“(...) o interrogando reside na Linha 11, com relação a embriaguez ao volante, tem relatar o seguinte que quando foi abordado pela polícia militar
não estava conduzindo nenhum veículo, o mesmo estava estacionando,
porém o interrogando estava no interior do veículo ao lado do carona; QUE com relação a arma de fogo, espingarda, pertencia ao interrogando, que a trazia consigo por bobeira; QUE não tinha intenção de usa-la contra ninguém; QUE indagado se a mesma estava municiava, respondeu que não; QUE, porém as cinco munições estava juntada na arma através de um couro, todas intactas ; QUE em razão do crime ser afiançável foi arbitrado para o acusado, o valor de quatro salários mínimos, sendo R$ 3.992,00 (três mil e novecentos e noventa e dois reais), caso venha recolhê-lo será colocado em liberdade (...)”

Ora, realmente existem indícios de que o recorrente teria dirigido seu veículo automotor sob a influência de álcool.

Não obstante, não existe prova direta que comprove isso, sobretudo porque os policiais não viram o recorrente dirigindo o veículo; situação não presenciada sequer pela testemunha de defesa, que chegou ao local após o recorrente.

Ademais, os policiais relataram que o recorrente estaria mostrando a arma de fogo para pessoas na feira, o que indica a possibilidade, ao menos em tese, de que tenha se embriagado naquele local, sem ter dirigido o veículo em tal estado.

É possível ainda que o réu tenha ido para aquele local tendo outro motorista, conforme afirmou, embora esta não tenha se disposto a depor em juízo, até mesmo porque se o fizesse poderia ser imbricada no porte ilegal de arma de fogo.

Em suma, o recorrente não foi visto dirigindo, não existindo, de resto, qualquer prova direta, para além de indícios, de que o tenha feito, sendo de rigor sua absolvição.

Em suma, a despeito dos indícios da prática delitiva, não existe prova direta da prática da ação típica pelo recorrente.

Nem se diga que incumbiria ao recorrente provar que não praticou o fato, sendo, em verdade, múnus da acusação a comprovação da prática da conduta típica.

Dessa forma,
não havendo provas suficientes nos autos, deve ser conhecido e provido o recurso para absolver o recorrente da prática do crime de embriaguez ao volante.

No que se refere ao pleito de
redução da pena de multa do crime de porte ilegal de arma de fogo, razão assiste ao recorrente
.

Realmente, a pena basilar do crime em comento restou estabelecida no mínimo legal, sendo a pena de multa estabelecida acima do mínimo legal sem qualquer fundamentação.

Não bastasse, a douta julgadora estabeleceu o valor unitário do dia-multa em 1/20 do salário mínimo vigente à época dos fatos sem declinar a motivação, sendo relevante anotar que o recorrente teve sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, não existindo qualquer indicação de que aufira proventos que encorajem o aumento do valor da sanção.

Assim, estabeleço a pena de multa do crime de porte ilegal de arma de fogo em 10 dias-multa, ao mínimo unitário, isto é, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou provimento

ao recurso interposto por
Gelcino Francisco Gomes Santana

para absolve-lo da imputação a prática do crime descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, bem como para redimensionar a pena de multa do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à monta de dez dias-multa, calculados na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022